Tribunal: TJMT
Processo: 1012065-56.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012065-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), KELY OLIVEIRA DA SILVA FONSECA - CPF: 025.829.642-98 (AGRAVADO), THAIS DE ANDRADE MARINS BENJAMIM - CPF: 152.572.067-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DE CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL POR SUPOSTA FRAUDE. BENEFICIÁRIA INTERNADA COM QUADRO GRAVE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROTEÇÃO À VIDA E À SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO PARCIAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Agravo de Instrumento em virtude de decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde da Autora, beneficiária internada em razão de quadro grave de pielonefrite associada a leucocitose intensa, com cobertura de internação, exames e procedimentos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais
),
após 48 horas da intimação.

II. Q
uestão em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se
estão
satisfeitos
os requisitos para a concessão da tutela de urgência em face do cancelamento do contrato de plano de saúde por suposta fraude; e (
ii
) analisar a razoabilidade do valor da multa cominatória fixada.

III. R
azões de Decidir

3.
A tutela de urgência é cabível quando
demonstrados
os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano —, os quais estão configurados no caso, considerando a gravidade do quadro de saúde da
A
utora, que exige atendimento imediato.

4.
A alegação de fraude contratual, embora relevante, não se sobrepõe ao direito fundamental à vida e à saúde, devendo ser apurada no curso regular do processo, sem prejuízo da adoção de medidas urgentes para garantir a preservação da saúde da beneficiária.

5.
É vedado às
O
peradoras de
P
lano de
S
aúde recusar atendimento em situações emergenciais, sob pena de violação dos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da boa-fé objetiva.

6.
O prazo fixado para cumprimento da obrigação é adequado, considerando a urgência do caso e a capacidade operacional da
Agravante
.

7.
A multa diária fixada, embora cabível, deve ser limitada ao teto de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para evitar enriquecimento sem causa e assegurar proporcionalidade.

IV. D
ispositivo e Tese

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.A Operadora de Plano de Saúde não pode recusar atendimento em situação de risco à vida com base em alegação de fraude ainda não apurada.

2. É cabível a tutela de urgência para restabelecimento de plano cancelado quando comprovados risco à vida e probabilidade do direito.

3. A multa cominatória deve ser proporcional, podendo ser limitada para evitar excessos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1º, III; 5º, caput; CPC, art. 300; RN nº 557/2022 da ANS,
arts
. 5º, §1º, e 24, I; Resolução nº 19/99 do CONSU.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento nº 1012798-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.11.2024, 1ª Câmara de Direito Privado, Pub. 22.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012065-56.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Unimed Seguros Saúde S/A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única de Querência – MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000512-63.2025.8.11.0080, manejada por
Kely Oliveira da Silva.

O Juízo singular concedeu a tutela de urgência e determinou a manutenção do seguro saúde da Autora, com cobertura de internação, exames, medicamentos e procedimentos necessários, fixando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) após 48 horas da intimação em caso de descumprimento.

Nas razões recursais, a Agravante alega que a decisão deve ser reformada ao argumento de que não se verificam os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito da Autora.

Sustenta que o contrato foi cancelado em razão de fraude, uma vez que se trata de seguro saúde coletivo empresarial e não há comprovação de vínculo da Autora com a empresa estipulante, requisito indispensável nos termos do artigo 5º, §1º, da RN nº 557/2022 da ANS.

Aduz que o cancelamento foi legítimo, respaldado no artigo 24, inciso I, da mesma resolução, que permite a exclusão de beneficiários em casos de fraude.

Defende, ainda, que não tem obrigação de oferecer migração para seguro saúde individual, pois não comercializa tal modalidade, conforme dispõe a Resolução nº 19/99 do CONSU e entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ressalta que a multa diária fixada é desproporcional e excessiva, especialmente diante do prazo exíguo de 48 horas para cumprimento, motivo pelo qual, subsidiariamente, pleiteia sua redução.

Diante desses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo Recurso e, no mérito, busca a reforma da decisão para revogar a tutela de urgência ou, alternativamente, a fixação de prazo razoável para cumprimento e a redução da multa cominada.

A medida liminar foi indeferida (Id. 281580856).

Intimada, a Agravada não apresentou contraminuta (Id. 286737364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto pela
Unimed Seguros Saúde S/A
em virtude de decisão proferida, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Kely Oliveira da Silva Fonseca
, na qual foi deferida a tutela de urgência que determinou o restabelecimento do Contrato de Seguro Saúde da Autora, bem como a imediata autorização dos procedimentos médicos necessários ao seu tratamento, com fixação de multa diária em caso de descumprimento.

Dos autos extrai-se que a Agravada é beneficiária de seguro saúde e se encontra internada em razão de quadro grave de pielonefrite associada a leucocitose intensa com PCR elevado, patologia que, se não tratada de forma imediata, pode evoluir para sepse, insuficiência renal e até falência múltipla de órgãos, conforme documentos médicos anexados.

Segundo narra a inicial, a Agravada, apesar de adimplente com suas obrigações contratuais, foi surpreendida com a negativa de cobertura por parte da Agravante, sob a justificativa de cancelamento do contrato.

A decisão recorrida considerou o risco iminente à vida da Autora/Agravada, além da plausibilidade do direito, razão pela qual foi deferida a tutela de urgência.

Por sua vez, a Agravante sustenta que o contrato coletivo empresarial foi cancelado por suposta fraude, sob a alegação de inexistência de vínculo empregatício da Agravada com a empresa estipulante, o que configuraria perda de elegibilidade para permanência no plano.

Pois bem.

Ao analisar os autos, verifico que a controvérsia envolve, de um lado, a alegação de fraude no ato da contratação e, de outro, o risco iminente à vida da beneficiária, que se encontra internada necessitando de tratamento urgente.

É certo que a tutela de urgência possui caráter precário, provisório e instrumental, sendo cabível quando presentes os requisitos legais do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, entendo que tais requisitos estão plenamente configurados. A situação de saúde da Autora/Agravada revela-se gravíssima e demanda atendimento médico imediato, não sendo possível aguardar o deslinde definitivo da controvérsia sem risco concreto à sua vida.

Ressalto que, em emergências ou risco à vida, não se admite a recusa de atendimento por parte das operadoras de planos de saúde e seguro saúde, ainda que haja questionamento quanto à validade do contrato ou suspeita de fraude. Qualquer conduta em sentido contrário viola frontalmente os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição), da proteção à vida (art. 5º,
caput
) e da boa-fé objetiva, que rege todas as relações contratuais e consumeristas.

Com efeito, a alegação de possível fraude na contratação, embora relevante e merecedora de apuração no curso regular do processo, não pode, neste momento, prevalecer sobre o direito fundamental à vida e à saúde da Autora/Agravada. A preservação da vida se impõe como valor absoluto e, portanto, se sobrepõe momentaneamente à discussão contratual.

O próprio caráter precário e reversível da tutela de urgência permite que a questão relativa à validade do contrato seja objeto de ampla instrução processual, sem prejuízo das medidas imediatas necessárias para garantir o direito à saúde da Agravada.

Aliás, esta orientação encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, em caso análogo, decidiu:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. REQUISITOS DO ART. 300, CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. [...] Tese de julgamento: 'Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é legítima a concessão de tutela de urgência para restabelecimento de plano de saúde cancelado, quando o beneficiário se encontra em tratamento médico necessário.' (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1012798-56.2024.8.11.0000, Relator: Sebastião Barbosa Farias, Julgamento: 19/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Publicação: 22/11/2024).

No que se refere ao prazo fixado para o cumprimento da obrigação, reputo-o adequado e proporcional, tendo em vista a situação de urgência da Agravada, bem como a capacidade econômica, estrutural e tecnológica da Agravante, que dispõe de meios suficientes para atender prontamente às determinações judiciais, sobretudo por se tratar de obrigação essencial à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana.

De todo modo, eventual dificuldade operacional poderá ser levada ao Juiz
a quo
, que, no exercício do poder de condução dos atos executivos, avaliará a possibilidade de dilação.

Quanto à multa cominatória, entendo cabível sua limitação ao valor máximo de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), valor suficiente para assegurar o cumprimento da obrigação, sem implicar penalidade desproporcional ou enriquecimento indevido.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso,
exclusivamente para limitar a multa cominatória diária ao valor máximo de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Mantenho, no mais, integralmente, a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025